Tribunal: TJSP
Processo: 3000383-29.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Aposentadoria
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
ção do respectivo apostilamento – Precedentes desta Corte – Não provimento do recurso.
(TJSP; Agravo de Instrumento 3000383-29.2020.8.26.0000; Relator (a): Maria Olívia Alves; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 13a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 16/03/2020; Data de Registro: 16/03/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Aposentadoria

Relator(a):

Maria Olívia Alves

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

6a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

16/03/2020

Data de publicação:

16/03/2020

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Mandado de segurança – Concessão da ordem para garantir ao impetrante o direito de computar o tempo de exercício prestado nas extintas 5a e 4a Classes do cargo de Investigador de Polícia na atual classe inicial da carreira (3a Classe), para todos os fins funcionais – Retificação da contagem de tempo de serviço que abrange a promoção por

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Mandado de segurança – Concessão da ordem para garantir ao impetrante o direito de computar o tempo de exercício prestado nas extintas 5a e 4a Classes do cargo de Investigador de Polícia na atual classe inicial da carreira (3a Classe), para todos os fins funcionais – Retificação da contagem de tempo de serviço que abrange a promoção por antiguidade na carreira, inclusive as já realizadas – Admissibilidade – Mera interpretação dos efeitos e da extensão do título exequendo – Necessidade de complementação do respectivo apostilamento – Precedentes desta Corte – Não provimento do recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000190571
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3000383-29.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ESTADO DE
SÃO PAULO, é agravada ELCIO GIANUZZI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente sem voto), EVARISTO DOS SANTOS E LEME DE CAMPOS.
São Paulo, 16 de março de 2020.
MARIA OLÍVIA ALVES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3000383-29.2020.8.26.0000 -Voto no 30.558
2
Voto no 30.558
Agravo de Instrumento no 3000383-29.2020.8.26.0000
Agravante: Estado de São Paulo
Agravado: Elcio Gianuzzi
Comarca: 13a Vara da Fazenda Pública de São Paulo
Juíza: Dra. Maria Gabriella Pavlópoulos Spaolonzi
AGRAVO DE INSTRUMENTO Cumprimento de sentença
Mandado de segurança Concessão da ordem para garantir ao
impetrante o direito de computar o tempo de exercício prestado
nas extintas 5a e 4a Classes do cargo de Investigador de Polícia na
atual classe inicial da carreira (3a Classe), para todos os fins
funcionais Retificação da contagem de tempo de serviço que
abrange a promoção por antiguidade na carreira, inclusive as já
realizadas Admissibilidade Mera interpretação dos efeitos e da
extensão do título exequendo Necessidade de complementação
do respectivo apostilamento Precedentes desta Corte Não
provimento do recurso.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Estado de São
Paulo contra a r. decisão por meio da qual, nos autos de mandado de segurança impetrado
por Elcio Gianuzzi, em sede de cumprimento de sentença, foi determinado o cumprimento
integral do v. acórdão executado, que assegurou ao impetrante o direito de cômputo do
tempo para todos os fins, a permitir a conclusão de que a promoção por antiguidade
também está abrangida pela decisão, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária de
R$ 1.000,00, limitada a R$ 50.000,00.
Sustenta o agravante, em síntese, que a determinação contida no v.
acórdão exequendo já foi cumprida, eis que já apostilado o acréscimo na 3a Classe do
tempo de serviço que o impetrante prestou nas extintas 4a e 5a Classes, para repercussão, a
partir do apostilamento, nas futuras promoções. Afirma que a decisão exequenda não
determinou a promoção retroativa do servidor, de modo que a procedência do pedido não
poderá proporcionar reflexos patrimoniais pretéritos. Afirma, assim, que a obrigação de
fazer já foi integralmente cumprida e que inexiste qualquer obrigação de pagar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3000383-29.2020.8.26.0000 -Voto no 30.558
3
Subsidiariamente, requer a dilação do prazo concedido e o afastamento da multa imposta.
O recurso foi processado com outorga efeito de suspensivo (fls.
15/16) e foi respondido (fls. 21/33).
É o relatório.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e
nego-lhe provimento.
No caso concreto, nos termos do acórdão exequendo, de minha
relatoria, proferido nos autos da Apelação no 1049175-54.2018.8.26.0053, foi reconhecido
ao agravado o direito de computar o tempo de exercício prestado nas extintas 5a e 4a
Classes do cargo de Investigador de Polícia na atual classe inicial da carreira (3a Classe),
para todos os fins funcionais, confirmada a sentença de Primeiro Grau.
Conforme constou expressamente do acórdão:
“(...)
No presente caso, a autoridade coatora contabilizou o tempo de
exercício nas classes extintas apenas como tempo total na
carreira, sem integralizá-lo na classe inicial, o que prejudica o
apelado, já que, se computados, pode alterar a ordem de
classificação para fins de promoção por antiguidade.
Ressalte-se que o fato de haver previsão legal para promoção
decorrente do tempo de efetivo exercício na carreira (art. 22, da
LC no 1.151/11) não afasta a ilegalidade apontada, pois ao
servidor que ingressou nos quadros da Polícia Civil antes das
alterações legislativas também deve ser garantida a ascensão
profissional pelo tempo de efetivo exercício na classe (art. 14, da
LC no 1.151/11), computado o tempo de forma integralizada, sob

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3000383-29.2020.8.26.0000 -Voto no 30.558
4
pena de sofrer prejuízo em sua evolução funcional” grifo nosso.
E não apenas o v. acórdão abordou expressamente a questão da
promoção por antiguidade, mas também a sentença, nos seguintes termos:
(...), o tempo de serviço prestado pelo impetrante nas classes
extintas não deve ser contado apenas como tempo de carreira.
Deve, portanto, ser considerado como tempo de classe, para evitar
prejuízos às evoluções funcionais dos integrantes da carreira, já
que o tempo de carreira não possui qualquer relevâncias nas
promoções por antiguidade. Por outro lado, o tempo de exercício
nas respectivas classes possui grande importâncias para as
evoluções funcionais dos integrantes das carreiras policiais (...).”
Convém ressaltar que nos termos do art. 489, §3o do CPC “a
decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos
e em conformidade com o princípio da boa-fé”.
Na hipótese, portanto, tem-se que a impetração voltava-se à
retificação da contagem do tempo de serviço para fins de regularização da vida funcional
do impetrante, mediante o cômputo da contagem de tempo de serviço prestado nas extintas
5a e 4a Classes da carreira de Investigador de Polícia na atual classe inicial da carreira (3a
Classe) com todos os reflexos daí decorrentes, dentre eles, inclusive, a revisão de sua
posição na lista de antiguidade para fins de promoção em razão do tempo de serviço
acrescido na classe inicial da carreira.
E uma vez que a segurança lhe foi integralmente concedida, isso
abrange, inclusive, o cômputo do tempo de serviço com a consequente revisão da
promoção do impetrante.
Ressalte-se que tal promoção não envolve a realização de concurso,
mas apenas a elaboração de lista de antiguidade, a qual, portanto, pode ser retificada.
Não se trata, assim, de se admitir reflexos pretéritos não previstos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3000383-29.2020.8.26.0000 -Voto no 30.558
5
no julgado, mas de se regularizar a vida funcional do impetrante nos termos do que consta
do título exequendo.
É certo que os efeitos patrimoniais pretéritos decorrentes da
adequação dessa promoção do impetrante, quais sejam, eventuais pagamentos retroativos
correspondentes relativos a períodos anteriores à impetração, não podem ser aqui
executados, por se tratar de mandado de segurança.
Isso não impede, porém, que se reconheça que o cômputo do tempo
de serviço nas classes extintas na classe inicial para todos os fins também tem como
consequência o reposicionamento do agravado inclusive na lista de antiguidade relativa à
promoção já realizada, considerada a retificação do tempo de serviço a ele reconhecido
neste mandamus.
Do contrário, não ocorreria a integral correção da ilegalidade
verificada e o título exequendo não seria cumprido na sua totalidade.
É devida, assim, a complementação do cumprimento da apostila do
título judicial, exatamente como reconhecido na r. decisão agravada, que, assim, deve ser
mantida.
É como tem decidido esta Corte em casos semelhantes:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
DECISÃO
QUE
CONSIDEROU
QUE
A
AGRAVANTE
NÃO
ESTAVA
CUMPRINDO
CORRETAMENTE
O
V.
ACÓRDÃO
EXEQUENDO NO QUE DIZ RESPEITO A REPOSICIONAR O
AGRAVADO NA LISTA DE ANTIGUIDADE "PARA TODOS
OS EFEITOS". Embora o v. acórdão exequendo acolhesse o
pedido do agravado de reposicionamento na lista de antiguidade
levando em conta o tempo das classes extintas, devendo o tempo
de serviço efetivamente prestado nas extintas 4a e 5a classes
"como tempo da 3a classe, para todos os efeitos", a agravante
interpretou o julgado no sentido de que a repercussão da
recontagem seria apenas para o futuro, a despeito de inexistir
essa limitação no título judicial em comento. O reposicionamento
do agravado na lista de antiguidade é de rigor para que, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3000383-29.2020.8.26.0000 -Voto no 30.558
6
momento apropriado, a promoção ocorra de conformidade a essa
lista, a ser atualizada pela agravante. Bem por isso no v. acórdão
constou que todo o tempo desenvolvido como integrante das 4a e
5a classes deve ser computado como tempo da 3a classe "para
todos os efeitos". Ora, se a agravante não promoveu o
reposicionamento do agravado na lista de antiguidade para todos
os efeitos, dentre os quais a promoção, mas não só neste, está
deixando de cumprir o v. acórdão exequendo. Decisão mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.
(Agravo de Instrumento 3000329-97.2019.8.26.0000; Relator
(a): Souza Nery; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público;
Data do Julgamento: 21/05/2014)
AGRAVO DE INSTRUMENTO
CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA DELEGADO DE POLÍCIA CÔMPUTO DO
TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO NAS EXTINTAS 5a E 4a
CLASSES
PARA
TODOS
OS
FINS
FUNCIONAIS

POSSIBILIDADE 1. Trata-se de agravo de instrumento
interposto pela Fazenda do Estado de São Paulo contra a r.
decisão na qual o D. Magistrado a quo, em fase de cumprimento
de julgado, acolheu pedido da parte exequente, ora agravada,
determinando à FESP, no prazo de 15 dias, o correto
cumprimento da r. sentença que determinou a realização da
recontagem do tempo de serviço da impetrante, contabilizando em
seu prontuário todo o período que permaneceu na carreira de
Delegado de Polícia nas extintas classes (4a e 5a), integralizando-o
como tempo de exercício funcional no cargo de Delegado de
Polícia, para todos os fins funcionais. 2. De rigor a manutenção
da r. decisão agravada que determinou à FESP a promoção do
correto cumprimento da obrigação. A integralização do tempo de
serviço prestado nas classes extintas deve ser considerada, nos
termos da sentença, 'para todos os fins', sobretudo para fins de
reclassificação na lista de promoção por antiguidade. Julgados
deste E. Tribunal. Recurso da FESP desprovido.
(Agravo de Instrumento 3000168-87.2019.8.26.0000; Relator
(a): Nogueira Diefenthaler; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito
Público; Data do Julgamento: 03/06/2019)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Mandado de segurança.
Servidora pública estadual. Delegada de Polícia. Contagem de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3000383-29.2020.8.26.0000 -Voto no 30.558
7
tempo em classe da carreira. Execução. Título executivo pelo
qual se determinou a retificação da contagem de tempo de serviço
da agravante, considerado no cálculo todo o período de exercício
de atividade policial nas extintas 4a e 5a classes para todos os fins
funcionais. Descumprimento da obrigação de fazer pela Fazenda
do Estado. A contabilização do tempo de serviço na classe correta
implica em reclassificação dessa recorrente na lista de
antiguidade
a
possibilitar
eventual
promoção
para
a
regularização da vida funcional. Decisão agravada reformada.
Recurso provido, portanto.
(Agravo de Instrumento 2064134-41.2019.8.26.0000; Relator
(a): Encinas Manfré; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito
Público; Data do Julgamento: 28/05/2019)
AGRAVO DE INSTRUMENTO Mandado de segurança Fase
de execução Delegado de Polícia - Recontagem de tempo de
serviço Promoção - Decisão recorrida que deu por cumprida a
ordem judicial, reconhecendo a impossibilidade de retroação dos
efeitos da promoção Insurgência Cabimento Determinação
de contagem do tempo de serviço na classe correta (3a Classe),
para todos os fins, que implica reclassificação na lista de
antiguidade e permite o reconhecimento de eventual promoção
para fins de regularização da vida funcional do servidor

Precedentes Decisão reformada Recurso provido.
(Agravo de Instrumento 2084023-78.2019.8.26.0000; Relator
(a): Marcos Pimentel Tamassia; Órgão Julgador: 1a Câmara de
Direito Público; Data do Julgamento: 27/05/2019)
Por fim, o prazo fixado para cumprimento da obrigação e o valor da
multa fixado não desbordam dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, de modo
que também merecem ser mantidos.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
MARIA OLÍVIA ALVES
Relatora